Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709803-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada em desfavor de COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP. A parte agravante sustenta, em síntese, que a intimação para purga da mora no procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em discussão nos autos foi realizada por edital, em vez de pessoalmente, como previsto em lei, o que atrai a nulidade do referido procedimento e do leilão para alienação do bem. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do leilão. No mérito, requer o provimento do recurso reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997, no procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, deve-se promover a intimação pessoal do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias. No caso em tela, o edital de intimação para o leilão extrajudicial do imóvel informa que a parte agravante não foi localizada no endereço fornecido para intimação pessoal (ID 181099117 na origem). No entanto, em primeira análise, a agravante logrou demonstrar que reside no próprio endereço do imóvel em discussão nos autos (ID 181099120 na origem), o que levanta dúvidas sobre a validade da tentativa anterior de intimação para pagamento da dívida. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora está demonstrado porque a ausência de purgação da mora implicaria a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor e autorizaria a realização de leilão extrajudicial para alienação do imóvel, nos termos do artigo 27, caput, da Lei n. 9.514/1997. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO CREDOR. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97, é explícito ao estabelecer que, no procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária, a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, sendo que, em caso de insucesso, pode ser promovida, também, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. 2. É importante que a norma seja rigorosamente observada, pois se cuida de processo que culmina com a consolidação da propriedade imóvel em prol do credor, sem a intervenção do Poder Judiciário. Ainda que se possa supor que os devedores estavam plenamente cientes da dívida não quitada e se mantiveram inertes, ou até ocultos, até a alienação do bem para terceiro, não se pode afastar a exigência de intimação do processo de consolidação da propriedade em nome do credor, pois representa o mínimo de garantia de que não ocorreram abusos ou arbítrios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária. 3. Hipótese em que, realizada a intimação por meio do oficial do Registro de Imóveis, não foi juntado documento comprobatório do recebimento pelos devedores fiduciários, mediante assinatura deles, de forma a dar compleição idônea ao procedimento extrajudicial. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1805471, 07446087020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Lei 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA. (...) 3. Recentemente, em abril de 2022, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que "no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora." (AgInt no AREsp 1995145 / SC, Min. Raul Araújo, Dje 05/04/2022). 4. O banco juntou os telegramas que teria enviado aos agravantes para informá-los da data e hora dos leilões, mas sem prova da intimação pessoal. A decisão que os suspendeu deve ser mantida até o julgamento da ação originária. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1636612, 07272364520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o leilão extrajudicial do imóvel denominado Casa n. G24, situada na Rua “G”, da Quadra Condominial QC3 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, em Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 120.514 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator